Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726751-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN GIONGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVAN GIONGO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, processo n. 0725319-85.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência. Inconformado, o autor recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao autor/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiência apenas a declaração ou pedido. Vale ressaltar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. In casu, cumpre observar que o próprio recorrente se qualifica como empresário, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante de renda, de modo a comprovar a alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, declaração de imposto de renda e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator